Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-59.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE DE REPARAÇÃO DO DANO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. A autoria e a materialidade estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em ambas as fases, sendo a versão do réu de ausência de dolo na conduta isolada das demais provas dos autos.
2. A reparação parcial do dano ocorreu em razão da abordagem do réu em posse de bem da vítima, ou seja, não foi espontânea, motivo pelo qual é inaplicável a atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal.
3. Admissível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, ante o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
4. Apelação parcialmente provida.